Tribunal: STF
Processo: RE 119011
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. Delito praticado por  empresa
concessionaria  de  serviço  público  contra  adquirentes  de  linhas
telefonicas  (exigência  de  pagamento  majorado   dos   valores   do
financiamento, sem a observancia dos preços anunciados).
         Não estando evidenciado, no caso  concreto,  que  o  ilicito
penal foi praticado em detrimento de um interesse direto e especifico
da União, de suas entidades autarquicas ou  empresas  publicas,  mas,
tão-só, de promitentes-assinantes de  linhas  telefonicas,  os  quais
teriam sido vitimas da exigência, não se  inclui  ele  na  esfera  da
Justiça Federal.
         Recurso extraordinário não conhecido.